Tribunal: STF
Processo: HC 240295
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Tatiane de Oliveira, em favor de Marfio Lima da Silva Junior, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no Agravo em REsp 2373262 (2023/0184848-8).



    O paciente foi condenado pelo crime tipificado no art. 155, § 4º, incisos I e IV, c/c art. 14, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no patamar mínimo.



    A apelação defensiva foi parcialmente provida por meio de acórdão assim ementado:  



    "APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo. Receptação. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Receptação culposa incabível. Dosimetria. Penas bem dosadas, à exceção de ITALO, que merece ter sua pena-base fixada no mínimo, consoante entendimento da Súmula 444 do STJ. Penas mantidas para os demais corréus, diminuída de ÍTALO. Em vista disso, regime semiaberto deve dar lugar ao aberto, substituída a pena privativa por duas restritivas de direitos. Penas dos demais corréus mantidas. Apelação provida em parte tão somente para reduzir as penas de ITALO, substituindo a pena corporal por duas restritivas de direitos e impondo regime aberto em caso de conversão. (eDOC 7, p. 113)  



    Ao recurso especial interposto (eDOC 7, pp. 126-141) foi negado seguimento (eDOC 7, pp. 153-154); o agravo (eDOC 7, pp. 157-163) não foi conhecido (eDOC 7, pp. 180-181).



    O agravo regimental não foi provido em acórdão do qual extraio a ementa:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 284 DO STF. INCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. SÚMULA N. 269/STJ. 1. De acordo com a Súmula n. 284/STF, não se conhece de recurso especial cujas razões encontram-se dissociadas do acórdão recorrido. 2. As instâncias ordinárias, ao fixarem o regime prisional semiaberto a réus reincidentes, já o fizeram com amparo na Súmula n. 269/STJ, o que evidencia que o enunciado sumular agitado pela defesa nas razões recursais foi devidamente observado, caracterizando-se, portanto, a falta de adequada delimitação da controvérsia, a atrair a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental improvido. (eDOC 7, p. 222)  



    Nesta Corte, a impetrante diz que “o paciente vem sofrendo ameaças de limitação no seu direito de ir e vir, aguardando o trânsito em julgado de uma decisão que fixou o regime semiaberto para uma pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, cuja pena foi imposta em violação ao princípio da legalidade, individualização da pena e proporcionalidade conforme determina a Carta Magna”. (p. 2)



    Entende “que ocorreu bis in idem na fundamentação e inobservância da legalidade pela 6ª Turma do C. STJ, tendo em vista que as qualificadoras de concurso de agentes e de rompimento de obstáculo tornaram o crime mais grave, fazendo com que a pena-base já partisse de quantum consideravelmente maior se comparado à forma simples do tipo penal.” (p. 3)



    Desse modo, complementa que “uma vez reconhecida mais de uma qualificadora, uma delas implicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão ser utilizadas para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, desde que previstas no art. 61 do Código Penal, ou ensejar, de forma residual, a exasperação da pena-base”, citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    Requer “o afastamento da qualificadora prevista no inciso I do art. 155 do CP como agravante genérica, tendo em vista que o paciente está claramente sofrendo violação da sua liberdade de ir e vir diante a aplicação da qualificadora na segunda fase da dosimetria sem qualquer previsão legal.” (p. 3-4).



    Os autos me vieram registrados por prevenção, em razão da Pet 12.091.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor delimitação da controvérsia, colho o seguinte trecho do voto exarado no julgamento da apelação, pelo TJSP:  



    Para Márfio, a pena-base foi fixada no mínimo legal. Na segunda fase, a qualificadora sobressalente (trata-se furto praticado mediante concurso de pessoas e rompimento de obstáculo) foi alçada a conta de agravante genérica, o que é admitido, para exasperar a reprimenda em 1/6. A agravante da reincidência (única, frisa-se) foi compensada com a atenuante da confissão espontânea. 



    Ainda que seja mais usual utilizar a segunda qualificadora como circunstância judicial negativa na primeira fase, a operação realizada pela magistrada não traz nenhum prejuízo. 



    Na terceira fase, como o furto se deu na forma tentada, as penas foram reduzidas em 1/3. Não há como aplicar redutor no grau máximo porque o iter criminis foi percorrido de maneira expressiva, considerando que, no momento do flagrante, os agentes já tinham arrombado a residência, provocando diversos prejuízos e estragos no imóvel e separado inúmeros bens, ou seja, restava apenas fugir na posse da res furtiva. 



    Em vista da reincidência (específica, frisa-se, vide fl. 34/35 do apenso), o regime semiaberto foi adequadamente fixado. Pelo mesmo motivo, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou concessão de sursis. (eDOC 7, pp. 116-117)  



    Pois bem.



    Observa-se que, in casu, trata-se de furto duplamente qualificado, por rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, de modo a aumentar a pena-base. No entanto, a magistrada de piso decidiu fixar a pena-base no mínimo legal e unificou as qualificadoras na segunda fase, aumentando a pena no mínimo legal de apenas um 1/6, o que foi mantido em sede de apelação.



    Percebe-se que o título condenatório está devidamente fundamentado e traz situação mais vantajosa ao paciente, do que seria ordinário na situação dos autos.



    Outrossim, segundo a jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, o que não ocorre no caso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL — ÓBICE — INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas corpus, ainda que o ato impugnado desafie revisão criminal. HABEAS CORPUS – FATOS E PROVA – ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar matéria versada em habeas corpus, pouco importando que direcione à análise de fatos e prova. PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORAÇÃO. A valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade”. (HC 194.703, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14.5.2021)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE DO QUANTUM DE ACRÉSCIMO À PENA-BASE. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 199.370 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.6.2021)  



    Constata-se, assim, que não houve qualquer ilegalidade no procedimento vergastado. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente